Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735680-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LUZANIRA LUSTOSA FONSECA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viação Planalto Ltda. (Viplan) contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o pagamento dos honorários periciais de forma distinta entre as partes. A agravante informa a realização de acordo em audiência realizada perante o Juízo de Primeiro Grau, bem como a prolação de sentença homologatória. Sustenta que ocorreu a perda superveniente do objeto recursal (id 65715184). Brevemente relatado, decido. A celebração de acordo e a consequente sentença homologatória fazem perecer o objeto do agravo de instrumento (id 65715185). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator